Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse ajuizada por associação de promitentes compradores, mantendo o reconhecimento do esbulho possessório praticado pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a tese da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil; e (ii) o argumento de vedação ao enriquecimento sem causa, consistente no suposto dever de restituição dos valores pagos como condição para a reintegração da posse, bem como se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador. 4. A alegação de omissão quanto à exceção do contrato não cumprido não procede, pois o acórdão reconheceu que a posse do imóvel não se transferiu ao promitente comprador em razão de sua inadimplência, afastando, por fundamento jurídico suficiente, a incidência do art. 476 do Código Civil. 5. Inexiste omissão quanto ao enriquecimento sem causa, uma vez que o acórdão expressamente consignou a impossibilidade de exame do pedido restitutório por óbice processual, diante da ausência de formulação da pretensão na instância de origem, o que inviabiliza sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 6. A rejeição das teses defensivas decorreu de opção jurídica fundamentada, e não de silêncio ou ausência de enfrentamento, sendo incabível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal ou para compelir o julgador a adotar interpretação diversa da pretendida pela parte. 7. Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJe: 16/10/2006).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão resolve a controvérsia por fundamento jurídico suficiente, ainda que diverso daquele pretendido pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 476 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJe: 16/10/2006.